Tribunal: STF
Processo: ARE 1492888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, E ART. 155, § 4º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RÉ L.. A) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE O CORRÉU NÃO TER RESPONDIDO APENAS AS PERGUNTAS DO SEU DEFENSOR. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO AO SILÊNCIO QUE PODE SER MANIFESTADO EM QUALQUER MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. B) SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RATIO DECIDENDI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, AINDA QUE DE MANEIRA SUCINTA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E AFASTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. C) ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, ANTE O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA NARRADA NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. SUPRESSÃO DA CIRCUNSTANCIADORA QUE PODE SER REALIZADA, MESMO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PREFACIAIS NÃO ACOLHIDAS.



    MÉRITO. A) PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, FORMULADOS PELA DEFESA DE L.. A.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, EM RELAÇÃO A AMBOS OS FATOS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DA RÉ. APELANTE PRESA EM FLAGRANTE NA POSSE DIRETA DE PARTE DA RES SUBTRAÍDA NO FATO 1, POUCO TEMPO APÓS O CONTEXTO CRIMINOSO. APREENSÃO, ADEMAIS, DO RESTANTE DOS OBJETOS RELATIVOS AO MESMO FATO NA CASA DE SUA AVÓ. RÉ, OUTROSSIM, QUE INDICA COM PRECISÃO O LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA OCULTADA UMA TELEVISÃO SUBTRAÍDA NO FATO 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE FAZEM A AUTORIA RECAIR, TAMBÉM, SOBRE A RECORRENTE. A.2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM AMBOS OS FATOS, SUPERIOR A R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUE IMPEDE A CARACTERIZAÇÃO DE "COISA DE PEQUENO VALOR". BAGATELA INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. B) PEDIDOS DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, FORMULADOS POR AMBOS OS RÉUS. B.1. CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUE TORNA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE COAUTORIA. B.2. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR O ARROMBAMENTO DE UMA JANELA NA CASA EM QUE PRATICADO O FATO 1. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. A) PRIMEIRA ETAPA. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. A.1. RÉUS A. E L. A.1.1. CONDUTA SOCIAL. VIABILIDADE. MERA EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À PRÁTICA REITERADA DE ILÍCITOS PELAS PARTES QUE É INSUFICIENTE À EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE, DA MESMA FORMA, NÃO SE PRESTA A TAL FIM. A.1.2. CIRCUNSTÂNCIAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS QUE, QUANTO AO FATO 1, PERMITE A EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE, PORÉM, DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, ANTE A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ADICIONAIS. A.1.3. CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RELATA TER NECESSITADO DE AUXÍLIO PSICOLÓGICO E, AO MENOS ATÉ A DATA DA AUDIÊNCIA, PERMANECIA COM SEQUELAS EMOCIONAIS. A.2. RÉU A.. CULPABILIDADE. VIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA NEGATIVAR O VETOR. B) SEGUNDA ETAPA. RÉ L.. PLEITO GENÉRICO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE APTA A ENSEJAR A REDUÇÃO DA SANÇÃO.



    AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO MATERIAL. DELITOS COMETIDOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ELEMENTOS QUE APONTEM A HABITUALIDADE DELITUOSA DOS RÉUS. CONDUTA QUE MELHOR SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 71, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO.



    PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE, DIANTE DO NOVO QUANTUM E DO AFASTAMENTO PARCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO QUE SE REVELA MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE.



    REQUERIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE COMETIDOS OS DELITOS QUE REVELAM NÃO SER RECOMENDÁVEL A CONCESSÃO DA BENESSE.



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. VIABILIDADE. MEDIDA NÃO REQUERIDA DE FORMA EXPRESSA NA EXORDIAL. PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.



    PLEITOS DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AOS DEFENSORES NOMEADOS. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FORMULADO PELA DEFESA DE A.. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP, QUE PERMANECEM HÍGIDOS.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA.



    RECURSOS CONHECIDOS, NÃO ACOLHIDAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. DE OFÍCIO, APLICADA A CONTINUIDADE DELITUOSA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO NA ORIGEM.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente